Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701339-73.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: GINO CÉSAR RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo GINO CÉSAR RODRIGUES. contra a decisão de ID 258173199, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, n.o 0726594-58.2025.8.07.0003, ajuizada pelo agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ora agravado. Na origem, o Juízo singular entendeu não haver fundamento para a concessão da tutela de urgência, por considerar que o pedido afronta a coisa julgada material, e determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: [...] O pedido de tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora o autor alegue descontos indevidos, verifica-se que já existe decisão judicial anterior, proferida nos autos no 5287847-57.2022.8.09.0168, juntada sob ID 254831985, determinando a suspensão dos descontos e regulando a forma de cobrança, decisão esta que transitou em julgado. Tal circunstância demonstra que a providência requerida já foi concedida em outro processo, não havendo risco atual que justifique nova intervenção liminar. Além disso, a manutenção do pedido de suspensão nesta demanda afronta a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, pois repete pedido já apreciado e definitivamente decidido em outro processo. Assim, não há fundamento para concessão da tutela de urgência nesta ação. Cumpre destacar que diante da suspensão de débitos já ter sido tratada em outra ação, é necessário reformulação da inicial para que o pedido deste feito restrinja-se ao pedido de restituição, reformulando a petição inicial. Diante disso, impõe-se conceder prazo derradeiro para adequação, sob pena de extinção parcial sem resolução do mérito quanto ao pedido de suspensão e eventual extinção total caso não seja indicado o valor exato da restituição. Determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, reformule a petição inicial para excluir o pedido de suspensão dos descontos e indicar precisamente o valor que pretende ver restituído, sob pena de extinção parcial sem resolução do mérito quanto ao pedido de suspensão (art. 485, V, CPC) e extinção total caso não seja indicado o valor exato da restituição, nos termos do art. 321 do CPC. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas. [...] O agravante suscita, preliminarmente, a gratuidade da justiça para fins de conhecimento do recurso, visto que na origem não foi apreciado tal pleito. Alega não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal e afirma que a documentação apresentada evidencia renda integralmente comprometida com empréstimos, saldo mensal negativo, inexistência de patrimônio e dependente econômico, motivo pelo qual requer a concessão da assistência judiciária gratuita para fins de conhecimento do recurso. Narra que, na origem, pretende o cancelamento de autorização de débitos automáticos em conta corrente, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, afirmando que a petição inicial foi instruída com comprovante de tentativa administrativa de cancelamento, reclamação perante órgão de defesa do consumidor e resposta negativa da instituição financeira. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir descontos realizados em folha de pagamento, objeto de outro processo, com os descontos discutidos na presente demanda, que incidem sobre conta corrente. Sustenta que a revogação da autorização de débito constitui direito assegurado pela Resolução no 4.790/2020, bastando manifestação de vontade do correntista, a qual pode ser formalizada perante a instituição depositária ou destinatária, conforme o caso. Refuta, ainda, o fundamento adotado com base no Tema no 1.085 do STJ, ao argumento de que não busca limitar percentual de descontos, mas impedir sua continuidade diante da revogação formalizada, circunstância que tornaria ilícita a manutenção dos débitos. Defende que a autorização somente produz efeitos enquanto vigente, sendo a possibilidade de revogação elemento essencial, inclusive previsto na tese repetitiva, e que a negativa da instituição financeira configura prática abusiva. Por fim, afirma estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos consumiriam integralmente sua remuneração, comprometendo o mínimo existencial. Sustenta que o indeferimento da tutela prolonga prejuízo alimentar, ao passo que o deferimento não acarretaria dano irreversível à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança em caso de êxito no mérito. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento da tutela recursal para o imediato cancelamento dos descontos em conta bancária e, no mérito, o provimento do agravo para reforma integral da decisão recorrida. Preparo não recolhido, visto que o agravante pleiteia a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo GINO CÉSAR RODRIGUES. contra a decisão de ID 258173199, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, n.o 0726594-58.2025.8.07.0003, ajuizada pelo agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ora agravado. Na origem, o Juízo singular entendeu não haver fundamento para a concessão da tutela de urgência, por considerar que o pedido afronta a coisa julgada material, e determinou a emenda da petição inicial. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou, pois, a emenda da petição inicial, a fim de que o autor a reformule, excluindo o pedido de suspensão dos descontos e indicando, com precisão, o valor que pretende ver restituído, sob pena de extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de suspensão (art. 485, inciso V, do CPC) e de extinção total, caso não seja indicado o valor exato da restituição, nos termos do art. 321 do CPC. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que o documento cuja apresentação foi determinada é considerado indispensável ao prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Este Tribunal, inclusive, possui jurisprudência reiterada no mesmo sentido, no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra determinação de emenda à petição inicial. Confere-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025- grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018. • TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. • TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024. • TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024. (Acórdão 2007346, 0713813-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.- grifo nosso.) Nesse sentido, confira-se trecho do Voto da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.987.884/MA: 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão agravada. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator